Tribunal: TJSP
Processo: 0500924-17.2007.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – ISS e Taxas de Fiscalização e de Expediente- Exercícios de 2002 a 2005 – Sentença que extinguiu a execução fiscal ao fundamento de satisfação da obrigação diante da penhora 'on line' e de seu levantamento pelo exequente - Pleito de reforma parcial pelo Município – Alegação pelo fisco de saldo remanescente entre a data do pedido de penhora e a respectiva

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – ISS e Taxas de Fiscalização e de Expediente- Exercícios de 2002 a 2005 – Sentença que extinguiu a execução fiscal ao fundamento de satisfação da obrigação diante da penhora 'on line' e de seu levantamento pelo exequente - Pleito de reforma parcial pelo Município – Alegação pelo fisco de saldo remanescente entre a data do pedido de penhora e a respectiva efetivação – Descabimento – Inexistência de somas pendentes - Cessa para a parte executada a responsabilidade pela atualização de valores penhorados, a partir do momento em que materializados o depósito ou a penhora, ademais não pode ser imputado ao executado eventual demora do transcurso temporal entre a penhora e a liberação de seu levantamento - Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837195
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0500924-17.2007.8.26.0322, da Comarca de Lins, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE LINS, é apelado OSVALDO BUTIGNOL JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY
JOSÉ FEDERIGHI (Presidente sem voto), BEATRIZ BRAGA E HENRIQUE
HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
ROBERTO MARTINS DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0500924-17.2007.8.26.0322 -Voto no 33.372
2
Apelação no 0500924-17.2007.8.26.0322
Apelante: Município de Lins
Apelado : Osvaldo Butignol Junior
Comarca: Lins Processo no 18198/2007
Voto no 33.372
APELAÇÃO
Execução fiscal
ISS e Taxas de
Fiscalização e de Expediente- Exercícios de 2002 a 2005
Sentença que extinguiu a execução fiscal ao fundamento de
satisfação da obrigação diante da penhora 'on line' e de seu
levantamento pelo exequente - Pleito de reforma parcial
pelo Município Alegação pelo fisco de saldo remanescente
entre a data do pedido de penhora e a respectiva efetivação
Descabimento Inexistência de somas pendentes - Cessa
para a parte executada a responsabilidade pela atualização
de valores penhorados, a partir do momento em que
materializados o depósito ou a penhora, ademais não pode
ser imputado ao executado eventual demora do transcurso
temporal entre a penhora e a liberação de seu levantamento
- Sentença mantida Recurso desprovido.
Trata-se de apelação interposta pelo Município de Lins da
r. sentença de fl.57 que extinguiu a execução fiscal proposta contra
Osvaldo Butignol Junior cobrando ISS e Taxas de Fiscalização e de
Expediente dos exercícios de 2002 a 2005, no valor total de R$1.822,26,
fundada a extinção na satisfação da dívida, nos termos do art. 924, inciso
II, do CPC/15.
Busca o apelante, nas razões recursais às fls. 64/65, a
reforma da r. decisão sustentando, em síntese: que não teria agido com
acerto o MM. Juiz ao extinguir a ação executiva, porquanto haveria
débito excedente da dívida não compensado na penhora. Aduz que a
penhora foi realizada em 23.07.2012, todavia utilizando-se de valor
discriminado no respectivo pedido datado de 30.06.2011 e, sendo assim,
restou desatualizado pelo período de treze meses. Pede seja dado
provimento ao recurso e o prosseguimento da execução fiscal em face

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0500924-17.2007.8.26.0322 -Voto no 33.372
3
dos débitos existentes.
Não foram apresentadas contrarrazões (cf. certidão à fl.70),
pois o executado não está representado nos autos.
Isento de preparo, tempestivo e em condições de
julgamento, recebo o recurso de fls. 63/65.
É o relatório.
Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo Município de
Lins contra Osvaldo Butignol Junior cobrando ISS e taxas dos
exercícios de 2002 a 2005 (cf. inicial e CDA's-fls.03/09), cuja r.
sentença de fl. 57 extinguiu a ação considerando a satisfação da
obrigação por meio da penhora 'on line'.
O Município busca, nesta sede, a reforma parcial
sustentando existir saldo remanescente da dívida, tendo em vista o
tempo decorrido entre o pedido da penhora (30/06/2011) e sua
efetivação 23/07/2012).
Não assiste razão ao recorrente devendo ser mantida a r.
sentença, nos termos do RITJSP ('Nos recursos em geral, o relator poderá
limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida quando, suficientemente
motivada, houver de mantê-la” REsp no 662.272/RS).
'In casu', a leitura atenta dos autos revela que a r. decisão
deu correto deslinde à controvérsia dentro dos parâmetros legais.
Com efeito, dispõe do art. 9o, §4o da Lei no 6830/80:
“O depósito em dinheiro faz cessar a responsabilidade pela
atualização monetária e juros de mora”.
Como constou da r. sentença (fl.57):
“...O valor do débito a ser considerado deve ser o mesmo da
data em que o depósito judicial fora realizado, uma vez que o
executado não pode ser responsabilizado pela demora do
Judiciário e do fisco em vir retirar os autos em cartório...”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0500924-17.2007.8.26.0322 -Voto no 33.372
4
Vale dizer que, na hipótese, desde o bloqueio 'on line' do
valor em conta corrente, este não estava mais disponível para a parte
executada. Assim, não seria razoável atribuir-lhe os encargos
decorrentes do lapso temporal até a efetiva transferência para conta
judicial. Aliás, a indicação de novos valores, acrescentados de correção
monetária e juros devidos no período compreendido entre a penhora e a
conversão em renda, daria ensejo à perpetuação repetida do feito,
porquanto sempre haveria resíduo a ser quitado, o que não pode ser
permitido.
Nesse sentido já se pronunciou o C. Superior Tribunal de
Justiça, 'in verbis':
'RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
DECLARAÇÃO DE NULIDADE QUE NÃO SACRIFICA OS FINS DE
JUSTIÇA.
INVIABILIDADE.
EXECUÇÃO.
PREVALÊNCIA
DO
INTERESSE
INDIVIDUAL
DO
CREDOR.
BLOQUEIO
DO
NUMERÁRIO. INCIDÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
SOBRE
O
MONTANTE
BLOQUEADO,
À
DISPOSIÇÃO
DO
JUÍZO.(...).4. O exame sistemático da função executiva demonstra
nitidamente a prevalência do interesse individual do credor e sua
inequívoca vantagem na relação processual executiva, que a
atuação do Estado-Juiz é voltada a sub-rogar a vontade do devedor.
5. Com efeito, fora a hipótese do controle do gravame excessivo ao
executado, quando a execução pode realizar-se por mais de um meio
executivo, o impulso oficial na demanda executória socorre ao
interesse do credor a quem compete deduzir a pretensão a executar,
realizando-se as atividades processuais em seu proveito ou interesse.
6. Com o bloqueio, pelo sistema BACENJUD, de montante
pertencente ao executado, o valor fica à disposição do juízo,
devendo, logo que possível, ser convertido em depósito, para ser
remunerado pelo banco depositário, conforme disposições legais de
regência, licitações ou convênios procedidos pelos tribunais, ou
mesmo prévia aceitação. 7. O retardamento da conversão da verba
bloqueada em depósito não decorreu de fato que possa ser imputado
à executada, pois incumbia à exequente, diligentemente, requerer,
ou ao juízo determinar, de ofício, a transferência para conta
vinculada à execução. 8. Recurso especial não provido” (STJ - Resp:
1426205 SP 2011/0083366-2, Rel: Min. Luis Felipe Salomão, Data de
Julgamento: 23/05/2017, T4, DJe 01/08/2017);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0500924-17.2007.8.26.0322 -Voto no 33.372
5
'AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEPÓSITO JUDICIAL. JUROS E
CORREÇÃO MONETÁRIA. EXAME DE OFENSA A ENUNCIADO DE
SÚMULA.
INVIABILIDADE.
FUNDAMENTO
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO
NÃO
ATACADO.
SÚMULA
283/STF.
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
211/STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO CONHECIDO
PARA, DESDE LOGO, NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
(...) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
SUBSCRIÇÃO ACIONÁRIA. OBRIGAÇÃO DA DEVEDORA EM
ARCAR COM O PAGAMENTO DA DIFERENÇA DOS JUROS DE
MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA ENTRE A DATA DO BLOQUEIO
DO VALOR PARA GARANTIR O JUÍZO E A TRANSFERÊNCIA
PARA UMA CONTA JUDICIAL REMUNERADA. Proposto o
cumprimento da sentença condenatória e apresentado o valor devido
pela parte credora, pode a ré quitar sua obrigação; não o fazendo,
sujeita-se aos efeitos da mora, que se elide com o depósito judicial
em conta remunerada, e não com simples bloqueio do valor. A
demora na transferência não pode ser imposta à parte credora.
Precedentes. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-STJ Fl.
1069/1074). (...)' (STJ - AREsp: 1291618 RS 2018/0110280-0, Rel:
Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJ 05/09/2018);
No mesmo sentido, vale trazer à baila acórdão da Desa
Beatriz Braga, em caso semelhante proferido nos autos da Apelação no
1004529-30.2015.8.26.0322, oriunda da mesma comarca (Lins):
“Ementa: Apelação cível. A sentença julgou a execução fiscal
extinta e deve ser mantida tal como lançada. Satisfação integral da
execução. Penhora. Inexistência de somas pendentes. Cessa para a
parte executada a responsabilidade pela atualização de valores
penhorados, a partir do momento em que materializados o depósito
ou a penhora, ademais não pode ser imputado à executada eventual
demora do transcurso temporal entre penhora e a liberação de seu
levantamento.
Nega-se
provimento
ao
apelo
fazendário”
(j.28.09.2018).
Acrescento: 'AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA ENTRE
BLOQUEIO DO VALOR EXECUTADO E TRANSFERÊNCIA DO
VALOR PARA CONTA JUDICIAL. Decisão agravada que determinou
serem devidos pela executada os juros e as atualizações monetárias
entre o bloqueio do valor, em 26/06/2015, e a transferência para
conta judicial, em 15/05/2019. MÉRITO RECURSAL - Executada
que não pode ser responsabilizada pelos encargos decorrentes do
lapso temporal entre bloqueio e efetiva transferência para conta
judicial - Montante que já não estava mais à disposição da devedora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0500924-17.2007.8.26.0322 -Voto no 33.372
6
- Demora que não decorre de fato que possa ser imputado a conduta
da executada - Risco de perpetuação repetida do feito, o que não
pode ser permitido Precedentes do STJ e deste E. Tribunal. Decisão
reformada.
Recurso
provido”
(TJSP-AI
no
3004310-37.2019.8.26.0000, Rel. Des. Leonel Costa, 8a Câmara de
Direito Público, j. 28.04.2020).
Diante
de
tais
considerações,
outros
fundamentos
são
dispensáveis diante da adoção dos que foram deduzidos na r. sentença de
primeiro grau que fica mantida, nos termos do art. 252 do RITJSP.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

Roberto Martins de Souza
Relator